Tribunal: TJSP
Processo: 1001317-41.2024.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Plataforma de gestão administrativa e financeira. Fraude praticada por preposto da empresa-autora. Inexistência de responsabilidade da ré. Culpa exclusiva de terceiro à luz do art. 14, § 3o, inc. II do CDC. Fortuito externo. Sentença preservada. Recurso improvido.